Tribunal: STF
Processo: ARE 1507155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - Sentença Condenatória. Autoria e materialidade do crime amplamente comprovadas e não questionadas na peça recursal. Penas corretamente fixadas, com acréscimo de um sexto na pena-base por conta dos maus antecedentes, e na pena intermediária neutralizados os efeitos da agravante da reincidência com atenuante da confissão diante da compensação integral operada. Elevações amparadas em condenações distintas. Existindo mais de uma condenação definitiva transitada em julgado, com força para gerar reincidência, é possível reconhecer uma delas como circunstância agravante genérica de pena e, a outra, como maus antecedentes, quando do exame das circunstâncias judiciais, na primeira operação de dosimetria da pena, sem que isso importe em bis in idem. Na etapa derradeira inexistem causas de diminuição ou de aumento, a pena foi mantida como definitiva. Inconformismo da Defesa pleiteando, exclusivamente, a desclassificação do delito para falsidade material de atestado ou certidão. Inviabilidade. Delito que não ocorreu em razão da função pública. Em que pese ter ocorrido a falsificação de atestado médico, a referida contrafação foi fornecida pela apelante, perante a empresa particular empregadora, com o fito de abonar faltas no trabalho, mas não com a finalidade específica de obter qualquer vantagem relativa ao setor público. Figura do art. 301 que exige dolo específico, voltado ao prejuízo no âmbito público. Exata tipificação conferida pelo Juízo 'a quo'. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Regime semiaberto mantido para início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º,letra “b”, do CP. Reincidência. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos, bem como o sursis, vez que a apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal. Corrigido erro material da r. sentença no tocante a pena definitiva, constante equivocadamente do dispositivo. Recurso Improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verificou-se, portanto, que a denunciada Erika falsificou o atestado, ou pediu para terceira pessoa falsificar o documento, e fez uso do documento público falsificado junto à empregadora para justificar a ausência no serviço, visando obter vantagem trabalhista.



    É evidente que a intenção da denunciada era usufruir de licença, e fez uso do documento público falsificado junto à empregadora para justificar a ausência no serviço, visando obter vantagem trabalhista.



    A denunciada registra outras passagens por crimes, ostentando condenações por estelionatos (cf. fls. 124/126).



    (...)



    De qualquer forma, a materialidade está devidamente comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fl. 08), pelo atestado médico original (fls. 52), pelo atestado médico apresentado pela acusada à empresa (fls. 53), pelas informações provenientes da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 79, 81 e 87/90), pelo relatório de atendimento de pacientes (fls. 42/43, dos autos apensados n. 1505582-56.2022.8.26.0576), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida.



    (...)



    Demonstrou-se ao longo da instrução criminal que o objetivo dela (ré) era usufruir da licença e fez uso de documento público falsificado para justificar a ausência no serviço, visando obter vantagem trabalhista.



    (...)



    Mantida a condenação, portanto, na dosimetria da pena, verificase ter o Magistrado observado adequadamente os parâmetros legais aplicáveis à espécie, fixando reprimenda penal, suficiente e necessária à prevenção e repressão ao crime.



    Dessa forma, desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que a ré possui uma condenação definitiva, com fato anterior e trânsito em julgado posterior, pelo delito de estelionato (proc. nº 16523-86.2015 fls. 124/125), justificado o aumento, a pena base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário minimo.



    (...)



    Na fase intermediária, há circunstância atenuante da confissão a ser sopesada, no entanto, vislumbrada a agravante da reincidência, conforme certidão a fls.126 (Proc. nº 0034244-85.2014.8.26.0576), compensadas integralmente, assim, sem incremento na pena, permanecendo no mesmo patamar anterior de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo.



    Não há o que se falar em ocorrência de bis in idem, porquanto os nossos tribunais pátrios, inclusive por meio da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, que a pena pode ser exasperada em ambas as etapas, desde que com fulcro em condenações diferentes.



    (...)



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena (majorantes/minorantes). Decorridas as três etapas da dosimetria, de modo a perfazer a pena definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 304 c.c. artigo 297, 'caput', ambos do Código Penal, retificando-se o equívoco em evidente erro material constante da r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente